Tribunal: TJES
Processo: 0017019-16.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017019-16.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VANDERSON BARBOSA DE ASSUNCAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO. DOSIMETRIA.
FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO ACIMA DOS PARÂMETROS ADOTADAS PELA JURISPRUDÊNCIA SEM A NECESSÁRIA FUNDAMENTAÇÃO. READEQUAÇÃO DA PENA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PREJUDICADO. PACIENTE POSTO EM LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A jurisprudência orienta que “
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
.” (AgRg no REsp n. 2.029.356/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023.)

2. Hipótese em que a fração de exasperação adotada pelo Juízo
a quo
não observou os parâmetros aceitos pela jurisprudência, sem que tenha havido a necessária fundamentação para adoção de fração diversa, de modo que a pena deve ser readequada para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

3. Resta prejudicado o pedido de revogação cautelar, eis que, em consulta ao Sistema INFOPEN, obtém-se a informação de que o réu fora solto posto em liberdade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
VANDERSON BARBOSA DE ASSUNÇÃO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado com incurso nas sanções dos arts. 155 e 307, na forma do art. 69, todos do Código Penal, a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, 04 (quatro) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta que a exasperação da pena-base pelo reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável fora feita de forma desproporcional, além disso, afirma que a prisão cautelar mantida em sentença se mostra incompatível com o regime fixado em sentença.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena do acusado, bem como para que seja revogada a prisão cautelar.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4901255), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VANDERSON BARBOSA DE ASSUNÇÃO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado com incurso nas sanções dos arts. 155 e 307, na forma do art. 69, todos do Código Penal, a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, 04 (quatro) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta que a exasperação da pena-base pelo reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável fora feita de forma desproporcional, além disso, afirma que a prisão cautelar mantida em sentença se mostra incompatível com o regime fixado em sentença.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena do acusado, bem como para que seja revogada a prisão cautelar.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, passo a apreciar as teses defensivas
.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos arts. 155 e 307, ambos do Código Penal, narrando que:

(...) na tarde de 30 de novembro de 2021, na Pra, na Praça dos Namorados, bairro Praia do Canto, Vitória/ES, 0(a) denunciado(a), acima qualificado(a), subtraiu, para si, um aparelho celular de Gabriela de Souza Marques.

Emerge da peca de investigação que o denunciado aproveitou que a vítima Gabriela estava distraída em meio a um grupo de amigas na Praça dos Namorados e subtraiu o aparelho celular que estava dentro da bolsa da vítima. De posse do bem subtraído, o denunciado se evadiu, mas uma das amigas percebeu a ação do denunciado, correu atrás dele e gritou por ajuda.

Populares ouviram os gritos de ajuda e conseguiram deter o denunciado de posse do aparelho celular subtraído (auto de apreensão fI. 10).

Além disso, o denunciado confessou a prática do furto.

Consta ainda que para ocultar seus antecedentes criminais, o

denunciado se identificou falsamente tanto para o Delegado de Polícia que presidiu o auto de prisão em flagrante, quanto para o Magistrado que presidiu a audiência de custódia como Aaron Jophre Santos Elias, conforme certidão anexa.

Embora não seja objeto de irresignação recursal, registro que a autoria e a materialidade delitivas se encontram devidamente comprovadas pelos elementos coligidos aos autos, com destaque para o auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e de restituição, depoimento judicial da vítima, do guarda municipal que participou da ocorrência, além da própria confissão judicial do acusado.

Em relação a dosimetria da pena, na primeira fase, houve a valoração negativa das circunstâncias judiciais afetas aos antecedentes do acusado, fixando a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

A despeito das alegações do apelante, registro que “
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
.” (AgRg no REsp n. 2.029.356/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023.)

No caso, analisando a sentença, têm-se que, de fato, a fração de exasperação adotada pelo Juízo
a quo
não observou os parâmetros aceitos pela jurisprudência, sem que tenha havido a necessária fundamentação para adoção de fração diversa.

Sendo assim, fixo a pena-base em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, a qual torno definitiva, dada a compensação realizada entre a agravante e a atenuante e a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Já em relação à dosimetria do crime do art. 307 do Código Penal, não merece quaisquer reparos a sentença, eis que dentro dos parâmetros aceitos pela jurisprudência.

Por fim, quanto ao pedido de revogação da prisão cautelar do acusado, entendo que resta prejudicado, eis que, em consulta ao Sistema INFOPEN, obtive a informação de que o réu fora posto em liberdade em 15/03/2023.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado relativa ao crime de furto para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

É como voto.